Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TERMO DE COMPROMISSO DE PAGAMENTO. VALIDADE DO DOCUMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO NÃO HÁ MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedente ação monitória para constituição de título executivo judicial referente à cobrança de serviços prestados e não integralmente pagos. 1.1. A parte ré alegou invalidade do termo de compromisso de pagamento, excesso de cobrança e requereu a devolução em dobro do valor supostamente cobrado a maior. 1.2. A sentença reconheceu a validade do documento, considerou comprovado o pagamento parcial e afastou a repetição do indébito por ausência de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo de compromisso de pagamento constitui prova escrita válida para instruir a ação monitória; e (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro do valor cobrado a maior, à luz do art. 940 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 219 do CC, “as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários”.
4. O termo de compromisso de pagamento foi assinado por engenheiro identificado como representante da parte ré, com comprovação de vínculo funcional e atuação em nome da empresa.
5. A parte ré, apesar de ter impugnado a assinatura, não requereu perícia grafotécnica, optando pelo julgamento antecipado, o que inviabilizou a desconstituição da presunção de validade do documento.
6. O pagamento parcial de R$ 8.992,00 foi reconhecido pela parte autora, a qual ajustou o valor da causa, afastando a alegação de má-fé.
7. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé, nos termos do art. 940 do CC e do Tema no 622 do STJ, o que não se verificou no caso concreto.
8. Considerando que a parte apelada não apresentou contrarrazões, não se aplica a majoração do art. 85, § 11, do CPC. 8.1. Precedente: “Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão no 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A validade de documento particular como prova escrita em ação monitória presume-se quando assinado por representante da parte, cabendo à parte contrária a prova da falsidade. 2. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do credor, não caracterizada pela simples cobrança de valor já pago.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 219 e 940; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 622; TJDFT, Acórdão no 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017.